Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral no 1004940-89.2020.8.11.0007, em que figura como parte contrária ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT que deferiu a medida de urgência pleiteada pela parte autora e determinou que a requerida inicie, no prazo de 30 (trinta) dias, as obras de extensão da rede de energia referente ao processo administrativo no. 70700.049067/2018 e Carta Resposta no. 52022631/2019-DMCD-ENERGISA (Doc. 03 – Anexo), e por conseguinte a fornecimento de energia elétrica rural no imóvel da Requerente, sob pena da Requerente poder executar a obra com recursos próprios.
Em resumo, alega que (i) a extensão da propriedade do agravado na verdade está no Estado do Pará e não no Mato Grosso; (ii) fica impossibilitada de realizar a obra, visto que não atende o Estado do Pará e caso realize estará infringindo a resolução normativa 414/2010; (iii) o prazo de apenas 30 dias estipulo pelo juiz a quo é impossível de ser cumprido, por se tratar de grande obra de extensão, não sendo os custos de sua responsabilidade; (iv) notificou e informou a agravada acerca da impossibilidade da obra, bem como, o agravado no momento de distribuir a ação tinha plena ciência da reprova da obra de extensão de rede; (v) embora tenha aprovado o projeto com as informações fornecidas pela autora, ao comparecer e verificar geograficamente a propriedade da agravada notou que estava em outro Estado; (vi) para ealizar a obra tem que ser feito um acordo entre as distribuidoras Energisa Mato Grosso e Equatorial Energia Pará antes denominada Celpa, e posteriormente esse acordo será encaminhado a ANEEL – Agência Reguladora, para verificar e autorizar o início da obra em até 30 dias.
Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito pelo provimento do recurso para cassar a liminar deferida.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Da mesma forma, diante dos documentos coligidos, entende-se que existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a reforma da decisão.
A agravada alega que em 16/01/2019 a Agravante comprometeu-se a iniciar as obras necessárias ao fornecimento de energia elétrica em sua propriedade rural, sem quaisquer ônus a parte autora, no prazo de 360 dias, mas não o fez, pelo que se encontra privado da fruição de serviço público de caráter essencial.
Ao menos em juízo de cognição sumária, o cerne da controvérsia diz respeito à suposta mora da Agravante em iniciar as obras para instalação de rede elétrica que atenda à propriedade da Agravada, e, quanto a isso, os elementos trazidos aos autos não me parecem suficientes para evidenciar a probabilidade do direito reclamado.
Sem embargo da argumentação deduzida pela parte autora, a meu sentir, não se verifica, pelo menos neste momento inicial em que se encontra a ação, a probabilidade do direito, notadamente porque a negativa na execução das obras de extensão da rede de energia elétrica consubstanciou-se em alegação de que a propriedade da autora encontra-se no Estado do Pará, o qual é de responsabilidade da concessionária Equatorial Energia Pará antes denominada Celpa, e caso realize estará infringindo a resolução normativa n. 414/2010, da ANEEL.
No que tange ao perigo de dano, que não se presume, entendo não haver nos autos elementos necessários à sua verificação, já que a agravada relata apenas ser proprietário de uma pequena propriedade rural, onde reside de forma fixa duas famílias, mas não esclarece há quanto tempo reside no local. Há nos autos apenas a informação de que solicitou à Agravada atendimento rural em abril de 2018, o que indica, a princípio, a ausência de urgência, porquanto a situação já perdura há mais de dois anos.
Destaco que no caso em apreço o perigo de dano é inverso, pois há risco de irreversibilidade da medida, já que, se determinado o imediato início das obras, em caso de futura improcedência da ação a Agravada não terá possibilidade de reaver os recursos despendidos com a execução da medida, o que causará significativo prejuízo à Agravante e, por conseguinte, a toda população que usufrui do serviço público por ela prestado.
Com tais considerações, DEFIRO A LIMINAR pleiteada, determino a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até julgamento do mérito recursal por este Tribunal.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =